Tribunal: TJMT
Processo: 1030637-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES, SOB PENA DE EXTINÇÃO – DESCABIMENTO – ORDEM JÁ CUMPRIDA PELO EXEQUENTE - LONGO TRANSCURSO DO PROCESSO - DETERMINAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
Considerando o longo transcurso do processo e os diversos atos processuais realizados, incluindo a citação do devedor, descabido impor ao exequente a complementação das custas iniciais neste momento processual, máxime porque a ordem já foi cumprida em manifestação anterior.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030637-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Causa, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), ROBSOM HUILSOM BROCH COLLI - CPF: 020.925.291-02 (ADVOGADO), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO), VALDECIR ANTONIO RIGO - CPF: 738.588.209-97 (AGRAVANTE), FERNANDO VERUSSA - CPF: 865.797.541-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES, SOB PENA DE EXTINÇÃO – DESCABIMENTO – ORDEM JÁ CUMPRIDA PELO EXEQUENTE - LONGO TRANSCURSO DO PROCESSO - DETERMINAÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

C
onsiderando o
longo transcurso do processo
e os diversos atos processuais realizados, incluindo a citação do devedor, descabido impor ao exequente a complementação das custas iniciais neste momento processual
, máxime porque a ordem já foi cumprida em manifestação anterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VALDECIR ANTONIO RIGO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Execução de
T
ítulo
E
xtrajudicial n. 1001689-03.2016.8.11.0040, ajuizada em face de FERNANDO VERUSSA, determinou
a intimação d
a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias,
efetuar o recolhimento das custas complementares, sob pena de extinção do feito.

Para tanto, aduz o agravante, em apertada síntese, que a decisão recorrida é equivocada, isso porque o

valor da causa já foi atualizad
o
no id. 21493970, relativo ao Pedido de Conversão da Ação de Entrega de

Coisa para Pagamento de Quantia, de modo que não há que se falar em nova atualização.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi
in
deferido
(Id.

196591153
).

Sem
Contraminuta
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas complementares, sob pena de extinção do feito.

O exequente, ora agravante, ajuizou
Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta
, em 25.08.2016,
tendo como objeto o contrato de
compra e venda de produtos agrícolas,
para
a compra de 1.000

(mil) sacas de feijão soja, com 60 kg (sessenta quilogramas) cada uma
. Na ocasião,
foi dad
o
à causa o valor

de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
.

Em razão da impossibilidade de localização dos produtos, o exequente requereu a conversão da
Ação
d
e Execução Para

Entrega
d
e Coisa Incerta
em

E
xecução de
Q
uantia
C
erta
. O pedido foi deferido pelo juízo de origem em
22
.
04
.
2020
, momento em que foi determinada a intimação do executado para pagar o débito, sob pena de penhora, conforme decisão de Id.
31384347 - Pág. 1
.

Após longo transcurso do processo
, em
08
.
05
.
2023
, o juízo de origem determinou “
a EMENDA da inicial, e posterior complementação do pagamento das custas, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção do feito
”, bem como que “
quando da emenda da inicial, poderá a parte esclarecer ao juízo (cooperação das partes) porque requereu a penhora integral do imóvel, se há condomínio com terceiro, e porque entende que o fato do executado ser casado com
uma coproprietária faz com que o bem seja passível de expropriação na presente ação
” (Id.
116588974
– autos de origem).

Ato contínuo
, o agravante apresentou emenda à inicial,
ocasião em que informou
o valor da causa em
R$61.356,00 (sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais)
e
efetuou a
complementação do pagamento das custas
, conforme petição de Id.
118651828.

No entanto, tal manifestação não foi
aceita
pelo juízo,
motivo pelo qual determinou
, novamente, a intimação do autor para emendar a inicial, atualizando o valor da causa (Id.
127263391
).

O

agravante informou o
valo
r
atualizado
devido de R$212.720,40 (duzentos e doze mil, setecentos

e vinte reais e quarenta centavos)
(Id.
130552291
).

Na sequência
,
o juízo
determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o recolhimento das custas complementares, sob pena de extinção do feito.

Pois bem. Em que pese o entendimento do juízo de origem, nota-se que o autor já cumpriu a ordem judicial quando
informou o valor da causa em
R$61.356,00 (sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais)
e efetuou
o recolhimento das custas complementares
(
Id.
118651828
– origem).

Ademais
, considerando o
longo transcurso do processo
e os diversos atos processuais
já
realizados, incluindo a citação do devedor, descabido impor
ao exequente
a complementação das custas iniciais neste momento processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,

para reformar a decisão agravada e afastar
a determinação de recolhimento das custas complementares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024